Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711124-98.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GIOVANNI FAQUINELI PEROSA PACIENTE: DAVID DOS SANTOS FREIRE AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GIOVANNI FAQUINELI PEROSA em favor de DAVID DOS SANTOS FREIRE denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2o, parágrafo 3o, da Lei 12.850/13; art. 1o, caput, da Lei 9.613/98 (uma vez); art. 171 (por trinta e sete vezes); art. 297 (por três vezes), art. 299 (por treze vezes); art. 304 (por treze vezes), todos do Código Penal (CP). Sustenta o impetrante a desnecessidade da prisão preventiva, considerando que o paciente é arrimo de família, provê o sustento de quatro filhos menores e de uma esposa ainda de resguardo sem qualquer auxílio financeiro. Aduz que a filha recém-nascida do paciente encontra-se hospitalizada em uma UTI do Hospital da Criança por problemas graves nos pulmões, acompanhada de sua mãe, ex-companheira do paciente, que agora mais que nunca precisa de sua ajuda para o seu sustento e sustento de sua filha, tendo em vista que não vai mais poder trabalhar enquanto cuida da filha no hospital, nem mesmo quando a filha tiver alta, pois precisará de cuidados por tempo integral devido as sequelas que provavelmente ficará pela gravidade do caso. Afirma que o paciente exerce o labor de comerciante, uma academia situada no Arapoangas e uma loja de troca de óleos de veículos, comércios esses que provêem da legalidade e são devidamente regularizados, afastando qualquer tese ou fundamentação de que poderiam confundir patrimônios com as supostas condutas delituosas aqui apuradas. Salienta que, pela comprovação de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa e pelos laços familiares engendrados, conclui-se que o paciente não se furtaria a aplicação da lei penal, nem mesmo ao cumprimento das restrições processuais. Assevera que os crimes apurados são patrimoniais ou contra a fé-pública e não geram perigo à saúde pública ou atentam contra a pessoa ou ostentam gravidade social. Aponta que a prisão preventiva foi decretada a fim de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração deltivia, mas, desde a decretação da prisão temporária, não há novas notícias de crimes, não há novos elementos probatórios que demonstrem ou caracterizem a continuidade da atividade delituosa. Alega que a finalidade da prisão preventiva está exaurida, porquanto as autoridades policiais já realizaram o interrogatório dos investigados e ouviram os envolvidos, com quebra do sigilo fiscal das contas bancárias, bloqueios de ativos financeiros, apreenderam mercadorias, veículos, fecharam supostos comércios/depósitos, e realizaram o que consideraram pertinente para a investigação. Sustenta excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, pois ele está preso há mais de 4 (quatro) meses e não há garantia de que o processo seja encerrado dentro de tempo razoável. Cita a Instrução de 1 de 21 de fevereiro de 2011 do TJDFT e a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Em liminar, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, considerando, inclusive, que o paciente é apontado como líder da associação criminosa, núcleo de estelionatos. É conferir o que decidiu o MM. Juiz da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, ao reavaliar a necessidade da prisão do paciente, em 11/3/2022: (...) Nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPP, com a dicção da Lei 13.964/19, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus EDILSON FERNANDES DO VALE, RAFAEL SILVA DA COSTA e DAVID DOS SANTOS FREIRE, denunciados pelos delitos de organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e receptação, e, ao ensejo, analiso os pedidos de revogação da prisão respectivos. De início, destaco que a mera indicação de condições pessoais favoráveis, como família, trabalho, residência fixa, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. No mesmo sentido da decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, verifico que a custódia cautelar ainda se faz necessária, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Segundo a investigação que fundamentou a peça acusatória, os acusados seriam integrantes de um complexo esquema de organização criminosa responsável pela prática de diversos delitos como estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos, receptação qualificada e crimes contra a ordem tributária. A denúncia ofertada pelo Ministério Público individualiza o modo de atuação de cada acusado no grupo criminoso. DAVID é apontado como o líder do núcleo de estelionatos, atuando na falsificação de documentos e apresentando-se como representante da sociedade Comercial Rey, utilizando nome falso, com o objetivo de aplicar golpes nos fornecedores. EDILSON também é acusado de usar nome falso nos negócios da sociedade, consolidando sua imagem para posterior aplicação de golpes. Os dois acusados seriam responsáveis pela realização de compras das empresas vítimas, recebimento de mercadorias e emissão de notas fiscais, dando aparência de legalidade à empresa de fachada, a qual era aberta em nome de “laranjas” e com documentos falsos, com o objetivo de praticar crimes de estelionato na aquisição e revenda de mercadorias. Por outro lado, “o representado RAFAEL é indicado como o chefe da organização, responsável pelo financiamento de todas as atividades, sendo o proprietário de três grandes supermercados em Planaltina/DF e dos veículos utilizados. Os elementos colhidos indicam ainda que estaria abrindo novas empresas fraudulentas, por intermédio de DAVID, para movimentar ainda mais dinheiro obtido de forma ilícita”. Portanto, afigura-se possível que RAFAEL, DAVID e EDILSON, em liberdade, continuem praticando de forma reiterada os ditos crimes noticiados na investigação policial e na denúncia, o que justifica a prisão cautelar, sem qualquer ofensa ao princípio da contemporaneidade. A custódia cautelar também tem por objetivo assegurar a instrução criminal, diante da notícia de possível obstrução dos trabalhos da polícia judiciária e destruição de provas, além de, com o poder econômico de RAFAEL, influenciar no ânimo dos denunciados menos favorecidos. Patente, portanto, a ameaça à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados. Além disso, a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal, pois foi apurado que DAVID teria utilizado nome falso, sendo evidente o risco de fuga, falsa identificação e possibilidade de frustrar o processo criminal. EDILSON, por sua vez, ficou foragido por cerca de um ano em razão de mandado de prisão expedido em outro processo e, revogada aquela prisão por este juízo, encontra-se novamente foragido, neste processo, até o presente momento. Nesse contexto, incabível a revogação da prisão ou substituição pela prisão domiciliar ou outras medidas cautelares. Por derradeiro, considerada a complexidade do feito, a instrução processual corre dentro de prazo razoável, sem excessos imputáveis ao juízo. Foi proferida decisão saneadora e o processo ainda aguarda a citação de todos os denunciados, para apresentação de resposta à acusação. Forte nessas razões, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA dos réus EDILSON FERNANDES DO VALE, RAFAEL SILVA DA COSTA e DAVID DOS SANTOS FREIRE. Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente está sendo processado por crimes graves e é apontado como um dos líderes da associação criminosa sendo que “DAVID teria utilizado nome falso, sendo evidente o risco de fuga, falsa identificação e possibilidade de frustrar o processo criminal”. Quanto ao fato de o paciente ser pai de 4 filhos menores de idade, nada há nos autos que comprove que ele seja “o único responsável pelos cuidados” de sua prole, conforme prevê o art. 318, VI, do CPP. Ademais, conforme documentos juntados aos autos, a filha recém-nascida do paciente, de apenas 60 (dessenta) dias de vida, encontra-se internada em UTI pediátrica, recebendo assistência médica adequada e acompanhada de sua mãe. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Conforme consignado pelo MM. juiz singular, “considerada a complexidade do feito, a instrução processual corre dentro de prazo razoável, sem excessos imputáveis ao juízo. Foi proferida decisão saneadora e o processo ainda aguarda a citação de todos os denunciados, para apresentação de resposta à acusação”. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 11 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador